Tribunal: TJPA
Processo: 0816553-54.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0816553-54.2025.8.14.0000

RECORRENTE: DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. SUSPEIÇÃO DE SERVIDORES POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. SOLICITAÇÃO DE CRIAÇÃO DE PERFIL ESPECÍFICO E DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. ARQUIVAMENTO. EXISTÊNCIA DE SERVIDORES NÃO SUSPEITOS NA UNIDADE JURISDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO OFÍCIO-CIRCULAR Nº 040/2022-CGJ E PORTARIA Nº 2.540/2020-GP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

- Recurso Administrativo interposto por advogado contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que arquivou Pedido de Providências que solicitava criação de perfil específico na Vara Única de Tucumã/PA e designação de servidores para atuação em seus processos, em razão da suspeição declarada por motivo de foro íntimo por todos os servidores da referida unidade jurisdicional.

- O Ofício-Circular nº 040/2022-CGJ estabelece orientação geral, que deve ser aplicada considerando as particularidades de cada caso, para delegação de funções a servidores não suspeitos da própria unidade, não impondo categoricamente a criação de perfil específico quando existem servidores aptos na unidade. A presença de magistrado e duas servidoras não suspeitas na Vara Única de Tucumã/PA é suficiente para assegurar o regular processamento dos feitos do advogado recorrente.

- A criação de perfil específico e designação de servidores externos deve ser medida excepcional, justificada por real necessidade operacional, quando a suspeição de serventuários comprometa efetivamente o funcionamento da unidade jurisdicional, não sendo obrigatória quando existem servidores não suspeitos em número suficiente para assegurar o regular processamento dos feitos. A interpretação sistemática das normas administrativas deve considerar sua finalidade e os princípios que regem a Administração Pública, não apenas sua literalidade.

- Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que determinou o arquivamento do Pedido de Providências, com determinação para que os servidores suspeitos se abstenham de praticar atos nos processos do advogado recorrente.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por Delson Cecílio de Souza Júnior, brasileiro, advogado inscrito na OAB/PA nº 31.028-A, em face da decisão proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento do Pedido de Providências autuado sob o nº 0002295-46.2025.2.00.0814.

O ato administrativo objeto de impugnação consiste na decisão proferida pelo Órgão Correicional, que determinou o arquivamento do Pedido de Providências nº 0002295-46.2025.2.00.0814 (ID 6126047). A referida decisão foi fundamentada na constatação de que as servidoras Janaina Rosa Rodrigues da Silva e Flávia Cristina Farias Rodrigues, lotadas na Vara Única de Tucumã/PA, não se declararam suspeitas para atuar nos feitos patrocinados pelo requerente, assim como o Magistrado Sérgio Simão dos Santos, que assumiu a referida unidade jurisdicional em 05 de maio de 2025. A autoridade correicional concluiu não restar configurada a ocorrência de prática de ato infracional, determinando o arquivamento dos autos com ciência ao requerente.

Os presentes autos originaram-se de Pedido de Providências protocolado em 15 de maio de 2025 perante a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará (ID 5945266), por meio do qual o recorrente postulou a criação de perfil específico na Unidade Jurisdicional da Vara Única de Tucumã/PA e a designação de servidores para atuação nos processos de sua responsabilidade profissional. O fundamento da pretensão residiu na suspeição por motivo de foro íntimo declarada por todos os servidores da Vara Única de Tucumã/PA nos autos do processo nº 0001094-19.2025.2.00.0814, conforme certidão lavrada pelo Diretor de Secretaria Manoel Vargas Lucindo em 18 de fevereiro de 2025 (ID 5549315).

Em seguida a Corregedoria-Geral determinou que fosse dada ciência ao requerido para manifestação acerca dos fatos narrados no prazo de cinco dias (ID 5954063). Diante da ausência de resposta no prazo fixado, o requerente protocolou petição em 03 de junho de 2025 informando o transcurso do prazo sem manifestação e postulando o reconhecimento da preclusão temporal (ID 6036038). Em face da inércia da autoridade requerida, foi reiterado o despacho inicial em 13 de junho de 2025, concedendo prazo máximo de setenta e duas horas para encaminhamento de resposta à Corregedoria-Geral de Justiça (ID 6068164).

Em atendimento às determinações correicionais, o Magistrado Sérgio Simão dos Santos, respondendo pela Vara Única de Tucumã/PA, prestou informações em 18 de junho de 2025 (ID 6115670), esclarecendo que assumiu a referida unidade jurisdicional em 05 de maio de 2025, mediante Portaria nº 2054/2025-GP, não tendo se declarado suspeito nos processos em que atua o advogado requerente. Informou ainda que as servidoras Flávia Cristina Farias Rodrigues, assessora, e Janaina Rosa Rodrigues da Silva, servidora, também não se declararam suspeitas para atuar nos referidos feitos.

O Recurso Administrativo ao Conselho da Magistratura (ID 6177109) sustentou a inadequação da decisão de arquivamento, pugnando ser imprescindível e obrigatório o cumprimento do Ofício-Circular nº 040/2022-CGJ. Destacando que a decisão de arquivamento constitui equívoco por ignorar as determinações da Portaria nº 2.540/2020-GP, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, e do próprio Ofício-Circular nº 040/2022-CGJ.

Sustenta que, diante da suspeição por foro íntimo declarada em face do advogado, a solução legal não seria o arquivamento, mas a criação de perfil específico na Unidade Jurisdicional da Vara Única de Tucumã/PA. Alega ser mandatória a designação de outros servidores para atuar exclusivamente nos processos do causídico, garantindo que nenhum ato seja praticado por aqueles sob suspeição. Argumenta que a designação de novo juiz e suas assessoras não sana a suspeição que recai sobre o diretor de secretaria, serventuários, assistentes, contadores e escreventes da Vara Única.

Postula a reforma da decisão de arquivamento, com base no Ofício-Circular nº 040/2022-CGJ e artigo 1º, parágrafo 1º, da Portaria nº 2.540/2020-GP, requerendo seja criado perfil específico na Vara Única de Tucumã/PA e designados outros servidores para atuarem nos processos de sua responsabilidade profissional, considerando a suspeição dos demais serventuários da Comarca e a alegada ausência de substitutos.

Em 04 de agosto de 2025, a Corregedoria-Geral de Justiça determinou a remessa do Recurso Administrativo ao Conselho da Magistratura para competente processamento e julgamento, em cumprimento ao disposto no artigo 28, VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça (ID 6312580). A decisão consignou que o Regimento Interno estabelece, em seu artigo 41, II, o prazo de dez dias úteis para interposição de recurso da decisão da Corregedoria-Geral para o Conselho da Magistratura.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso por atendidos os pressupostos de admissibilidade.

No que tange o pleito de designação de outros servidores para atuar exclusivamente nos processos do recorrente, este não pode prosperar. Nesse sentido, a Corregedoria-Geral fundamentou o arquivamento (ID 6126047) na constatação de que existem servidores não suspeitos na unidade - o magistrado Sérgio Simão dos Santos e as servidoras Flávia Cristina Farias Rodrigues e Janaina Rosa Rodrigues da Silva - aptos a processar regularmente os feitos em questão, não configurando prática de ato infracional que justifique providências administrativas excepcionais.

A seu turno, o Ofício-Circular nº 040/2022-CGJ (ID 6177111) estabelece orientação procedimental para casos de impedimento ou suspeição de servidores, determinando que estes "
se abstenham de praticar qualquer ato no feito, devendo delegar tais funções a outros servidores lotados na unidade
". A norma não impõe, categoricamente, a criação de perfil específico ou designação externa de servidores, mas orienta a delegação de funções aos servidores não suspeitos da própria unidade.

Por sua vez, o artigo 1º, parágrafo 1º, da Portaria nº 2.540/2020-GP estabelece que não haverá redistribuição de feitos em caso de impedimento ou suspeição, determinando o processamento regular perante o juízo natural. Por via de consequência, essa norma reforça o entendimento de que a existência de servidores não suspeitos na unidade é suficiente para o regular processamento dos feitos.

Relevante destacarmos que a Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN) estabelece, em seus artigos correlatos, a competência dos tribunais para organização administrativa de suas unidades jurisdicionais, sempre observando os princípios da eficiência e economicidade. Portanto, a criação de estruturas paralelas deve ser excepcional e justificada por real necessidade operacional.

Com efeito, a decisão recorrida encontra respaldo legal na interpretação sistemática das normas aplicáveis, notadamente no Ofício-Circular nº 040/2022-CGJ, o qual não determina automaticamente a criação de perfil específico, mas orienta a abstenção dos servidores suspeitos e delegação de funções aos não suspeitos da mesma unidade.

Ademais, ao sopesarmos o Princípio da Proporcionalidade notamos que a manutenção do processamento regular dos feitos na própria unidade, com servidores não suspeitos, é medida adequada para atingir o objetivo de garantir imparcialidade no deslinde processual.

Assim, inexiste necessidade de criação de perfil específico ou designação externa quando a unidade possui servidores aptos (magistrado e duas servidoras) para realizar o objetivo precípuo de entrega da prestação jurisdicional.

Por outro lado, a criação de estrutura paralela implicaria em geração de custos administrativos desproporcionais ao problema apresentado, considerando que a unidade já possui servidores não suspeitos.

Logo, a razoabilidade impõe que, ao atuar dentro da discrição administrativa, o agente público deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional. Nesse ponto, a decisão de arquivamento baseou-se em critério objetivo: a suficiência dos servidores não suspeitos para o regular processamento dos feitos, sem necessidade de medidas excepcionais.

Sob esse prisma, entendemos que a criação desnecessária de estruturas paralelas contraria o princípio da eficiência administrativa, na medida em que a Administração Pública deve otimizar seus recursos humanos e materiais.
Nessa esteira de raciocínio, a decisão da Corregedoria-Geral observou adequadamente os princípios administrativos aplicáveis, promovendo solução eficiente e proporcional para a questão apresentada, sem comprometer a imparcialidade no processamento dos feitos do causídico recorrente.

Pelos fundamentos expostos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Administrativo, mantendo integralmente a decisão proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça que determinou o arquivamento do Pedido de Providências nº 0002295-46.2025.2.00.0814.

Por derradeiro, determino que os servidores que se declararam suspeitos por motivo de foro íntimo se abstenham de praticar qualquer ato nos processos em que atue o advogado Delson Cecílio de Souza Júnior (OAB/PA 31.028-A), devendo tal circunstância ser certificada nos autos quando necessário, em cumprimento ao Ofício-Circular nº 040/2022-CGJ.

É o voto.

Belém, data registrada digitalmente.

DESA.
Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

RELATORA

Belém, 23/10/2025